Tribunal: TJDFT
Processo: 0753498-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753498-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANA BANDEIRA CARAJA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA DA CUNHA em favor de ADRIANA BANDEIRA CARAJA (paciente) em face da omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para decidir sobre a progressão de regime. Em suas razões (Id 67319604), o impetrante narra que a paciente cumpre pena no regime fechado e o requisito objetivo para progredir está marcado para 05/03/2025. Afirma que a paciente tem 86 dias pendentes não homologados. Menciona que solicitou a homologação desde 18/10/2024, mas ainda não foi realizada a atualização do RSPE da forma devida. Defende que, pelos cálculos corretos, o requisito objetivo da progressão deveria se situar por volta de 09/12/2024, sem contar as remições de junho de 2024 em diante, ainda não lançadas no sistema. Sustenta que a paciente deveria ter progredido em novembro/2024. Argumenta que todos os requisitos já foram preenchidos para obter a progressão para o regime semiaberto, inclusive com manifestação favorável do MPDFT, restando pendente apenas a decisão do Juízo a quo. Requer, liminarmente, que seja determinado ao Juízo a quo prioridade à tramitação da progressão de regime. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos do processo n.o 0405993-39.2023.8.07.0015 que, em 10/08/2024, o impetrante solicitou (Mov. 74): “A interna relata que, com as remições pendentes de homologação, poderia progredir a partir do mês de novembro. Sendo assim, remetam-se os autos à PFDF para que se averigue se, com o total de remições existentes, a progressão se situaria nos próximos três meses.” Antes mesmo de eventual decisão pelo Magistrado, em 18/10/2024, houve reiteração do pedido de atualização do RSPE (Mov. 76): “Observa-se que, com a remição de mov. 75, que são 199 dias, a interna poderia, a partir de 04 de novembro de 2024, progredir ao regime semiaberto. Dada a proximidade da data, solicita-se, se possível, prioridade para a atualização do RSPE.” Na mesma data (18/10/2024), o RSPE foi atualizado e foi apresentada nova petição, pelo impetrante, nos seguintes termos (Mov. 84): “Observa-se que, no mov. 72.1, havia 35 dias remidos. No mov. 75.1, constam 199 dias para homologar. Entretanto, após a atualização do RSPE, nota-se que constam somente 113 dias. Sendo assim, a Defesa oficia pela inclusão dos 199 dias, totalizando 234 dias remidos.” Não houve qualquer decisão proferida pelo Magistrado a quo até a presente data. Assim, entendo que resta patente a mora do Juízo a quo em apreciar a matéria. Ante o exposto, CONCEDO a liminar, para que, diante da mora verificada, seja oficiado a autoridade coatora para que esta analise o pedido formulado na petição de Mov. 84 pelo impetrante na origem. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR